Tribunal: TJSP
Processo: 1501191-17.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ÇÃO DO JULGAMENTO, COM ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO À DETERMINAÇÃO EXARADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA PARA QUE SEJA PROCEDIDA À NOVA DOSIMETRIA DA PENA, UTILIZANDO A QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS EM SOMENTE UMA DAS ETAPAS DO CÁLCULO – OPÇÃO PELO EMPREGO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS APENAS NA TERCEIRA FASE – REGIME FECHADO MANTIDO PARA AMBOS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA EMPREITADA CRIMINOSA – RECURSOS DE JHONATTAN E ANDRÉ PARCIALMENTE PROVIDOS PARA O RECÁLCULO DA PENA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS SEM REFLEXO NA PENA FINAL, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
(TJSP; Apelação Criminal 1501191-17.2019.8.26.0559; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Euvaldo Chaib

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO, COM ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO À DETERMINAÇÃO EXARADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA PARA QUE SEJA PROCEDIDA À NOVA DOSIMETRIA DA PENA, UTILIZANDO A QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS EM SOMENTE UMA DAS ETAPAS DO CÁLCULO – OPÇÃO PELO EMPREGO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO, COM ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO À DETERMINAÇÃO EXARADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA PARA QUE SEJA PROCEDIDA À NOVA DOSIMETRIA DA PENA, UTILIZANDO A QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS EM SOMENTE UMA DAS ETAPAS DO CÁLCULO – OPÇÃO PELO EMPREGO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS APENAS NA TERCEIRA FASE – REGIME FECHADO MANTIDO PARA AMBOS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA EMPREITADA CRIMINOSA – RECURSOS DE JHONATTAN E ANDRÉ PARCIALMENTE PROVIDOS PARA O RECÁLCULO DA PENA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS SEM REFLEXO NA PENA FINAL, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que são apelantes/apelados JHONATTAN
MARINHO AGUIAR e SABRINA SOUZA MOURA PINTO e Apelante
ANDRE
LUIZ
FIGUEREDO
MARINHO,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Em cumprimento da determinação emanada
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, deram parcial
provimento aos recursos de JHONATTAN e ANDRÉ para
recalcular as suas penas, utilizando-se a quantidade e
natureza das drogas apreendidas apenas na terceira fase da
dosimetria, resultando para ambos as penas de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
mantendo-se, no mais, o v. Acórdão e a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
2
Voto no 51262
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501191-17.2019.8.26.0559
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (Processo no 1501191-17.2019.8.26.0559)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Andre Luiz Figueredo Marinho
Aptes/Apdos: Jhonattan Marinho Aguiar e Sabrina Souza Moura Pinto
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – COMPLEMENTAÇÃO DO
JULGAMENTO, COM ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO À DETERMINAÇÃO
EXARADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM
PARCIALMENTE DEFERIDA PARA QUE SEJA PROCEDIDA À NOVA
DOSIMETRIA DA PENA, UTILIZANDO A QUANTIDADE E DIVERSIDADE
DE DROGAS EM SOMENTE UMA DAS ETAPAS DO CÁLCULO – OPÇÃO
PELO
EMPREGO
DA
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DAS
DROGAS
APREENDIDAS APENAS NA TERCEIRA FASE – REGIME FECHADO
MANTIDO PARA AMBOS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA
EMPREITADA CRIMINOSA – RECURSOS DE JHONATTAN E ANDRÉ
PARCIALMENTE PROVIDOS PARA O RECÁLCULO DA PENA, CONFORME
DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS SEM
REFLEXO NA PENA FINAL, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
VOTO DO RELATOR
JHONATTAN
MARINHO
AGUIAR,
SABRINA
SOUZA MOURA PINTO e ANDRÉ LUIZ FIGUEREDO MARINHO
foram condenados pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos autos do Processo no
1501191-17.2019.8.26.0559, sentença da lavra do eminente Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
3
Direito Dr. Eduardo Garcia Albuquerque, como incursos no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06: JHONATTAN, às penas de 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal; SABRINA, às penas de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento
de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal,
com substituição por duas restritivas de direitos; e, ANDRÉ, às
penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, sendo deferido apenas a SABRINA o apelo em liberdade
(fls. 329/344).
Os apelantes foram processados porque, no dia 14
de agosto de 2019, associados na prática do tráfico de drogas, foram
surpreendidos por Policiais Militares mantendo em depósito, sem
autorização e para fins de tráfico, um total de 1.496,67g (um quilo,
quatrocentos e noventa e seis gramas e sessenta e sete centigramas)
de maconha e 9,96g (nove gramas e noventa e seis centigramas) de
cocaína na forma de “crack”, substâncias entorpecentes e que
causam dependência física e/ou psíquica, bem como apreenderam
em poder deles a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em
dinheiro, produto do narcotráfico. Mas, ao término da instrução
processual, os réus acabaram absolvidos quanto ao crime de
associação ao tráfico.
Apela o ilustre representante do Ministério Público
pleiteando a condenação dos réus JHONATTAN e SABRINA também
pelo crime de associação ao tráfico, crime descrito na denúncia e
que entendeu provado nos autos (fls. 384/391).
Apela SABRINA pleiteando a absolvição diante da
fragilidade das provas, pois não colaborava no tráfico exercido pelo
namorado JHONATTAN. Subsidiariamente, pretende a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
4
pena aplicada, pois houve “bis in idem”. Pretende a aplicação de
restritivas de direitos, que seja operada a detração e abrandado o
regime prisional. Por fim, almeja que seja reduzida a pena de multa,
diante de sua parca situação financeira (fls. 362/381).
Apela JHONATTAN pleiteando, preliminarmente,
que lhe seja assegurado o direito de apelar em liberdade. No mérito,
pretende seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, com redução da sanção
aplicada. Alega que houve erro no cálculo de sua pena, que deve ser
corrigido. Almeja seja afastado o “bis in idem”, aplicada a detração
penal, abrandado o regime e afastada a multa, diante da precária
situação financeira (fls. 392/426).
Apela,
também,
ANDRÉ
LUIZ
pleiteando,
preliminarmente, que lhe seja assegurado o direito de apelar em
liberdade. No mérito, pretende seja aplicada a causa de diminuição
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, com redução
da pena, que seja aplicada a detração, abrandado o regime prisional
e afastada a multa, diante de sua situação financeira precária (fls.
427/451).
Contrariados
os
recursos
(fls.
465/477
e 481/489), o douto Procurador de Justiça Dr. Enio de Toledo Piza
Tebecherani opina pelo não provimento dos recursos defensivos e,
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 514/526).
Em sessão de julgamento permanente e virtual
datada de 12 de maio de 2020, por maioria de votos, esta Colenda
Turma Julgadora deu parcial provimento ao apelo de JHONATTAN
para corrigir o erro material da r. sentença, reduzindo a sua pena a
05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a
r. sentença e negou provimento aos demais recursos. Ficou vencido
o eminente 3o Juiz, o Desembargador Edison Brandão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
5
534/554).
Por sua vez, a Colenda Sexta Turma do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em decisão exarada nos autos
do Habeas Corpus no 582351/SP, datada de 18 de junho de 2020,
concedeu parcialmente a ordem, para o fim de determinar a este
Tribunal de Justiça que proceda à nova dosimetria da pena, com a
utilização da quantidade e natureza de drogas apreendidas em
somente uma das etapas da dosimetria (fls. 615/623).
Retornaram os autos, então, a este egrégio
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O v. acórdão reformado manteve a expiação
fixada pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, Dr. EDUARDO
GARCIA ALBUQUERQUE, corrigindo, apenas, o erro material de
cálculo, operado na pena de JHONATTAN.
A leitura atenta da r. sentença permite concluir
que foi aplicado o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e a quantidade
e natureza das drogas apreendidas, “quase um quilo de maconha,
divididos em treze pedaços e dois tijolos partidos ao meio, além de
47 porções de 'crack'” (fls. 340), justificaram a elevação da pena-
base.
Na segunda fase, foi reduzida ao mínimo legal.
Na terceira fase, justificou o ilustre Magistrado
que, “em que pese o acusado não ostentar antecedentes criminais,
pelas circunstâncias pessoais conclui-se que faz do tráfico seu meio
de vida. Isto porque não obstante seja saudável e jovem, não possui
ocupação ilícita e promovia a venda de grande quantidade de
entorpecente,
sobretudo
'crack',
droga
altamente
viciante,
potencialmente lesiva e causadora de inúmeros males sociais, de
modo que a causa de diminuição prevista no tipo legal deve ser
aplicada ao pequeno e eventual traficante, o que não se vislumbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
6
na conduta do acusado” (fls. 340).
Portanto, a redutora do § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/2006 foi afastada diante de restar demonstrada a
“dedicação à atividade criminosa”.
Data maxima venia, não se vislumbrou qualquer
“bis in idem”.
Quanto à ré SABRINA, a r. sentença foi de uma
clareza solar.
Na primeira fase, em obediências ao que dispões
os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006, a
quantidade e natureza das drogas apreendidas justificaram a
elevação da pena-base.
Na segunda fase, houve redução diante da
menoridade.
Na derradeira etapa, ponderou-se que “a acusada
não ostenta antecedentes criminais e possui trabalho formal” (fls.
341).
Portanto, quanto a ela não restou demonstrada a
dedicação à atividade criminosa como fonte de seu sustento. Mas,
sim, “atuava auxiliando o amásio na prática delitiva” (fls. 341).
Por isso, a redutora aplicada foi no quantum de 1⁄2
(metade).
Quanto a ANDRÉ, também se observou o
princípio constitucional da individualização da pena, os artigos 59
do Código Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
Ponderou-se que em seu poder foi apreendido
“um tijolo pesando 471 gramas de maconha” (fls. 342) e, assim, a
sua pena foi fixada com acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda fase, diante da menoridade relativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
7
retornou ao mínimo legal.
Na terceira fase, destacou-se que era impossível a
aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/2006, pelos mesmos motivos do corréu JHONATTAN, ou
seja: “em que pese o acusado não ostentar antecedentes criminais,
pelas circunstâncias pessoais conclui-se que faz do tráfico seu meio
de vida. Isto porque não obstante seja saudável e jovem, não possui
ocupação ilícita e promovia a venda de grande quantidade de
entorpecente, de modo que a causa de diminuição prevista no tipo
legal deve ser aplicada ao pequeno e eventual traficante, o que não
se vislumbra na conduta do acusado” (fls. 342).
Também, não se vislumbra qualquer “bis in
idem”.
No entanto, no julgamento do Habeas Corpus no
582351/SP, datada de 18 de junho de 2020, o ilustre Ministro
ROGÉRIO
SCHIETTI
CRUZ
entendeu
por
bem
conceder
parcialmente a ordem, a fim de determinar a este Tribunal de
Justiça que proceda à nova dosimetria da pena, com a utilização
da quantidade e natureza de drogas apreendidas em somente uma
das etapas da dosimetria (fls. 615/623).
Quanto ao regime prisional fechado, entendeu
por devidamente motivada a decisão desta Corte de Justiça,
escorada “nas peculiaridades do caso concreto, haja vista a
condenação ser superior a 4 anos e o réu haver sido surpreendido
na posse de quantidade expressiva de drogas diversas e altamente
nocivas aos usuários, a saber, quase 1 kg de maconha e 47 porções
de crack”.
Impõe-se registrar que o Magistrado de primeiro
grau, ao receber a comunicação do julgamento feito no egrégio
Superior Tribunal de Justiça (fls. 574/582), sem ter sua
competência jurisdicional restabelecida, esgota a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
8
jurisdicional em primeiro grau, precipitou-se, lançando nos autos
nova dosimetria penal aos réus JHONATTAN (fls. 583/584) e
ANDRÉ (fls. 642/643), o que fez as partes novamente apelarem do
decidido.
Essas decisões ficam tornadas sem efeito, pois a
determinação do Superior Tribunal de Justiça foi expressa,
destinada e dirigida a Corte de origem, ou seja, a 4a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em cumprimento à determinação superior, faz-
se, novamente, a dosimetria penal de JHONATTAN e ANDRÉ, nos
moldes apontados, ou seja, a quantidade e natureza dos
entorpecentes serão empregados em apenas uma fase.
Opta-se, pela utilização na terceira fase do
cálculo penal.
JHONATTAN é primário e não ostenta maus
antecedentes. As demais circunstâncias são favoráveis ao acusado
e, por isso, sua pena será fixada no mínimo legal, 05 (cinco) anos
de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, estão presentes as atenuantes
previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal,
por ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e
por ter confessado o crime.
No entanto, a pena não pode ser reduzida aquém
do mínimo, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Na terceira fase, devem ser sopesadas as
seguintes circunstâncias, não obstante seja saudável e jovem,
JHONATTAN não possui ocupação ilícita, que lhe permitisse o
sustento e, portanto, tudo está a indicar que se “dedicava a
atividade criminosa”, óbice à aplicação da minorante prevista no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
9
Também, somando-se a essas circunstâncias, há
a grande quantidade de drogas, de natureza variada, maconha e
crack, apreendidas em seu poder, o que afasta a alegação de que é
pequeno traficante, ou “traficante de primeira viagem”, na palavras
de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis Penais Especiais, RT, 2a
edição, 2007, p. 330).
Ao contrário, as circunstâncias concretas do
flagrante, narradas na denúncia, demonstram a vinculação do réu
com o tráfico desde longa data e com o envolvimento de
comparsas, como o corréu ANDRÉ.
Narra a exordial: “Na data dos fatos, policiais
militares receberam denúncia através do Copom de que pessoas
tinham recebido drogas na residência situada à Rua Major José
Domingos Júnior, 84, nesta cidade, para revenda e estariam
preparando os entorpecentes para o comércio.
Diante de tal informação, os milicianos para lá se
digiram e encontraram o imóvel aberto, adentrando-o e
surpreendendo SABRINA e JHONATTAN no quarto. Em revista
pessoal, apreenderam com cada um deles um aparelho celular. Em
revista no imóvel, em cima do rack no quarto, localizaram um prato
com 12 pedaços e fragmentos de maconha, além de uma faca com
cabo laranja e recortes de plástico preto, os quais estavam sendo
utilizados para embalar a droga.
O casal ainda indicou que sobre o guarda-roupa
havia uma balança digital, duas metades de tijolos de maconha
envoltos em plástico preto e 47 pedras de crack embaladas
individualmente por plásticos brancos, bem como a quantia de R$
112,00 em dinheiro, todos apreendidos pelos militares.
Com a autorização de SABRINA e de JHONATTAN
verificaram o conteúdo dos celulares deles, encontrando, nos dois,
mensagens alusivas à traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
10
No aparelho de JHONATTAN ainda foi verificada a
existência de troca de mensagens via aplicativo WhatsApp entre ele
e ANDRÉ, vulgo Neguinho, tendo aquele perguntado a este se
estava com “meia peça” (referindo-se ao tijolo de maconha).
Indagados a respeito das mensagens, o casal
revelou que “Neguinho” era tio de JHONATTAN e informaram o
endereço dele, qual seja: Rua Sado Madlun no 135, nesta cidade.
Revelaram, também, que o adolescente LUAN trabalha para eles
vendendo drogas, mostrando o contato dele nos dois aparelhos
celulares.
Os policiais, então, se dirigiram até o endereço de
ANDRÉ LUIZ, onde este confessou que estava na posse de meio
tijolo de maconha que tinha dividido com o seu sobrinho
JHONATTAN, indicando que a droga estava escondida sobre a laje
de sua residência onde, de fato, foi apreendida”.
Ora, não é para traficantes deste quilate, que
negociam maconha em “tijolos” que o legislador pátrio previu a
causa de redução de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
Salvo melhor juízo.
Afora isso, também foram apreendidas porções de
“crack”, droga altamente viciante, potencialmente lesiva e
causadora de inúmeros males sociais, o que torna impossível a
aplicação da causa de diminuição em apreço.
Pena final de 05 (cinco) anos de reclusão, mais
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal.
Nos termos fixados no v. Acórdão desta Corte e
referendados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a
imposição do regime inicial fechado foi feita com base nas
peculiaridades do caso concreto, haja vista a condenação ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
11
superior a 04 (quatro) anos e o réu haver sido surpreendido na
posse de quantidade expressiva de drogas diversas e altamente
nocivas aos usuários, a saber, quase 01 kg (um quilo) de maconha
e 47 (quarenta e sete) porções de “crack”.
Registrou-se na decisão emanada do egrégio
Superior Tribunal de Justiça que: “tendo sido concretamente
fundamentada a fixação do regime inicial fechado de cumprimento
de pena ao réu, com base nas especificidades do caso em análise,
fica afastada a alegada violação legal do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal” (fls. 622).
Para o réu ANDRÉ.
Trata-se
de
réu
primário
e
as
demais
circunstâncias são favoráveis ao acusado, por isso sua pena deve
ser fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, estão presentes atenuantes
previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal,
por ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e
por ter confessado o crime.
Contudo, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, a pena não pode ser reduzida aquém do
mínimo legal.
Na terceira fase, conforme determinação do
Superior Tribunal de Justiça, ficam aqui consideradas a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas em seu poder,
meio tijolo de maconha, além do fato de ser tio de JHONATTAN e
ter em sua posse meio tijolo de maconha.
As
circunstâncias
concretas
da
empreitada
criminosa estão a demonstrar, também, a sua dedicação à
atividade criminosa, como registrou a r. sentença.
Destacou o ilustre Magistrado que, não obstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
12
seja saudável e jovem, ANDRÉ não possui ocupação ilícita e
promovia a venda de grande quantidade de entorpecente, estava
na posse de “meio tijolo de maconha”.
Afora isso, embora as provas reunidas não sejam
suficientes para escorar uma condenação pelo artigo 35 da Lei no
11.343/2006, associação ao tráfico, os autos demonstraram
alguma vinculação com os corréus JHONATTAN e SABRINA, com
quem, além da maconha, também possuíam dezenas de porções
de “crack”.
Segundo a peça matriz, haveria, inclusive a
participação de um adolescente no tráfico, mas essa causa de
aumento acabou não sendo almejada na denúncia, não foi
suficientemente demonstrada nos autos.
Em caso semelhante, nesta mesma 4a Câmara de
Direito Criminal, já decidiu o eminente Desembargador CAMILO
LÉLLIS: “os réus não trouxeram aos autos qualquer prova acerca
de eventual renda lícita auferida que justificasse a aquisição de
tamanha quantidade e variedade de substâncias ilícitas, cujo
relevante valor econômico não se ignora. Além disso, é pouco crível
que a meros iniciantes no tráfico fosse confiada significativa
quantidade de drogas, restando evidente o vínculo estreito com o
crime
organizado”
(Apelação
Criminal
no
0012819-13.2011.8.26.0477, julgada em 28 de maio de 2019).
No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça: “O Colegiado estadual negou a aplicação da causa
especial de diminuição de pena em razão da quantidade e da
variedade das drogas apreendidas - 40,2 g de cocaína e 30 g de
maconha -, o que não configura manifesto constrangimento ilegal,
porquanto devidamente fundamentado o afastamento da benesse
com fulcro no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, que determina que "o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
13
o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do
agente" (HC 266123/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 13/08/2013).
Também: “A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de
droga apreendida, aliada às circunstâncias do caso, constitui
fundamento idôneo para a não aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por
revelar a dedicação do réu com atividades criminosas” (STJ, REsp
1.453.811-SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5a
Turma, 13.08.2014).
Em
outra
oportunidade:
“A
considerável
quantidade das drogas apreendidas pressupõe a dedicação à
atividade criminosa, revelando-se suficiente a não aplicação da
redutora prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343, de 2006” (AgInt
no HC n. 241.207/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI
CRUZ, 6a Turma, j. 19.02.2015).
E, na mesma trilha: “Na espécie, os fatos que
ensejaram a não-aplicação da causa de diminuição prevista na
nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de
acondicionamento) são hígidos e suficientes para atestar a
dedicação do Recorrente às atividades criminosas. 3. A conduta
social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os
apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as
situações
de
maus
antecedentes
exemplificam
situações
caracterizadoras de atividades criminosas.” (RHC 94806/PR

Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16-04-2010).
Ainda: “O Tribunal de origem procedeu a atividade
intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de grande
quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
14
raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas,
sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o
afastamento da minorante” (STF - HC 103118/SP, Relator
Ministro LUIZ FUX, julgado em 20.03.2012).
Reitera-se, mais uma vez que, conforme narrou a
denúncia, depois da prisão em flagrante de JHONATTAN e
SABRINA, os policiais se dirigiram até o endereço de ANDRÉ LUIZ,
onde este confessou que estava na posse de meio tijolo de
maconha que tinha dividido com o seu sobrinho JHONATTAN,
indicando que a droga estava escondida sobre a laje de sua
residência onde, de fato, foi apreendida.
Ora, não é para traficantes deste quilate, que
negociam maconha em “tijolos” que o legislador pátrio previu a
causa de redução de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
Salvo melhor juízo.
Pena final para ANDRÉ, 05 (cinco) anos de
reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados
no valor mínimo legal.
Ainda, com alicerce na decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, o regime inicial para o cumprimento
da pena é o fechado, pois está escorado nas circunstâncias
concretas da empreitada criminosa, haja vista a condenação ser
superior a 04 (quatro) anos e o réu haver sido surpreendido na
posse de quantidade expressiva de drogas, meio tijolo de
maconha.
Registrou-se que: “tendo sido concretamente
fundamentada a fixação do regime inicial fechado de cumprimento
de pena ao réu, com base nas especificidades do caso em análise,
fica afastada a alegada violação legal do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal” (fls. 622).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501191-17.2019.8.26.0559 - Voto no 51262
15
Subsiste no mais a r. sentença.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
em
cumprimento da determinação emanada do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, dá-se parcial provimento aos recursos de
JHONATTAN e ANDRÉ para recalcular as suas penas, utilizando-
se a quantidade e natureza das drogas apreendidas apenas na
terceira fase da dosimetria, resultando para ambos as penas de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
mantendo-se, no mais, o v. Acórdão e a r. sentença.
EUVALDO CHAIB
Relator